Tribunal: CARF
Processo: 10980.014457/97-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1992
DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPC/BTNF DE 1990. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E BAIXA DE BENS. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
Os encargos de depreciação, amortização, exaustão e o custo de bem baixado a qualquer título, contabilizados em resultado e vinculados à diferença de correção monetária entre o IPC e o BTNF de 1990, devem ser adicionados à base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 1992, por ausência de autorização legal para que tal diferença produza efeito redutor na apuração da contribuição.
SÚMULA CARF No 55. TEMA REPETITIVO 342 DO STJ. ART. 41 DO DECRETO No 332/91.
Nos termos da Súmula CARF no 55, o saldo devedor da correção monetária complementar, correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de cálculo da CSLL. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.127.610/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no Tema 342 no sentido de que não há ilegalidade no art. 41 do Decreto no 332/91, pois a Lei no 8.200/91 limitou o tratamento fiscal benéfico ao IRPJ, sem estendê-lo à CSLL.
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE No 21. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Superada a negativa de seguimento fundada na ausência de depósito recursal, em razão das decisões judiciais que determinaram o restabelecimento da instância administrativa com observância da Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o conhecimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.014457/97-00
ACÓRDÃO
1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1992
DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPC/BTNF DE 1990. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E BAIXA DE BENS. ADIÇÃO À
BASE DE CÁLCULO.
Os encargos de depreciação, amortização, exaustão e o custo de bem
baixado a qualquer título, contabilizados em resultado e vinculados à
diferença de correção monetária entre o IPC e o BTNF de 1990, devem ser
adicionados à base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 1992, por
ausência de autorização legal para que tal diferença produza efeito redutor
na apuração da contribuição.
SÚMULA CARF No 55. TEMA REPETITIVO 342 DO STJ. ART. 41 DO DECRETO
No 332/91.
Nos termos da Súmula CARF no 55, o saldo devedor da correção monetária
complementar, correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC
e o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de cálculo da CSLL.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.127.610/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou
orientação no Tema 342 no sentido de que não há ilegalidade no art. 41 do
Decreto no 332/91, pois a Lei no 8.200/91 limitou o tratamento fiscal
benéfico ao IRPJ, sem estendê-lo à CSLL.
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE No 21. RETORNO DOS AUTOS
PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Superada a negativa de seguimento fundada na ausência de depósito
recursal, em razão das decisões judiciais que determinaram o
restabelecimento da instância administrativa com observância da Súmula
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
2
Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o conhecimento
do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OI S.A. (sucessora por incorporação
da Telecomunicações do Paraná S/A TELEPAR) em face de Decisão DRJ/CTA no 0100/98, de
25/02/1998, que julgou procedente o lançamento de ofício de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 1992, 1o e 2o semestres.
Conforme se extrai do auto de infração, a exigência foi formalizada às fls. 38/42,
com cobrança de R$3.841.512,46 a título de contribuição, R$2.881.134,35 a título de multa de
ofício, além de juros de mora e demais acréscimos legais. A autuação foi fundamentada, no
tocante ao principal, no art. 3o1 da Lei no 8.200/91 e nos arts. 392 e 41, § 2o3, do Decreto no

1 Art. 3o A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990,
que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão
de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor;
I - Poderá ser deduzida, na determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a partir de 1993, à razão
de 25% em 1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998, quando se tratar de saldo devedor. (Redação dada
pela Lei no 8.682, de 1993)
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
3
332/91, e, quanto à multa, no art. 4o, inciso I4, da Lei no 8.218/91, no art. 44, inciso I5, da Lei no
9.430/96, c/c o art. 106, inciso II, alínea “c”6, do CTN.
O lançamento decorreu da falta de adição, à base de cálculo da CSLL, dos encargos
de depreciação, amortização, exaustão e do custo de bem baixado a qualquer título,
contabilizados pela contribuinte e correspondentes à diferença de correção monetária entre o IPC
e o BTNF de 1990, no ano-calendário de 1992, 1o e 2o semestres.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 45/63), tendo a unidade de origem
certificado a suspensão da cobrança às fls. 92. Em síntese, a Recorrente sustentou que, embora a
autuação tivesse se fundado nos arts. 39 e 41, § 2o, do Decreto no 332/91, o verdadeiro comando
legal disciplinador da base de cálculo da CSLL seria o art. 2o7 da Lei no 7.689/88, diploma que,
segundo alegou, não contém determinação para adicionar ao lucro líquido os valores deduzidos a
título de depreciação, amortização, exaustão ou custo de bens baixados relacionados à diferença
IPC/BTNF. Aduziu, ainda, que o § 2o do art. 41 do Decreto no 332/91 não teria amparo legal, por

II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de acordo com o
critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando se tratar de saldo credor.
2 Art. 39. Para fins de determinação do lucro real, a parcela dos encargos de depreciação, amortização,
exaustão, ou do custo de bem baixado a qualquer título, que corresponder à diferença de correção
monetária pelo IPC e pelo BTN Fiscal somente poderá ser deduzida a partir do exercício financeiro de 1994,
período-base de 1993.
1o Os valores a que se refere este artigo, computados em conta de resultado anteriormente ao período-base
de 1993, deverão ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real.
2o As quantias adicionadas serão controladas na parte B do livro de Apuração do Lucro Real, para exclusão
a partir do exercício financeiro de 1994, corrigidas monetariamente com base no INPC.
3 Art. 41. 0 resultado da correção monetária de que trata este capítulo não influirá na base de cálculo da
contribuição social (Lei no 7.689/88 e do imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido (Lei no 7.713/88,
art. 35).
[...]
§ 2o Os valores a que se refere o art. 39, computados em conta de resultado, deverão ser adicionados ao
lucro líquido na determinação da base de cálculo da contribuição social (Lei no 7.689/88) e do imposto sobre
o lucro líquido (Lei no 7.713/88, art. 35).
4 Art. 4o - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou diferença dos
tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
5 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de
2004)
6 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
7 Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
4
supostamente inovar em matéria reservada à lei, invocando, para tanto, os arts. 5o, inciso II8, e
150, inciso I9, da Constituição Federal, bem como o art. 97, inciso IV10, do CTN. Requereu, ao final,
o cancelamento integral da exigência.
Ao apreciar a impugnação, a DRJ em Curitiba/PR, pela mencionada Decisão no
0100/98, entendeu não assistir razão à impugnante. Assentou que o procedimento adotado pela
contribuinte contrariara o § 2o do art. 41 do Decreto no 332/91, o qual determina que os valores a
que se refere o art. 39 do mesmo decreto, quando computados em conta de resultado, sejam
adicionados ao lucro líquido na determinação da base de cálculo da CSLL. A autoridade julgadora
registrou, ainda, que o art. 39 do referido decreto posterga a dedutibilidade, para fins fiscais, da
parcela dos encargos vinculados à diferença IPC/BTNF para o período-base de 1993, com exclusão
apenas a partir do exercício financeiro de 1994, mediante controle na Parte B do Lalur.
Prosseguiu a decisão recorrida afirmando que o Decreto no 332/91 teria apenas
regulamentado a Lei no 8.200/91, dentro dos limites traçados pelo legislador, e que a própria lei,
ao tratar da diferença entre IPC e BTNF de 1990, permitiu sua consideração fiscal apenas na
determinação do lucro real, e somente a partir do período-base de 1993. A partir dessa premissa,
concluiu a DRJ que, quanto à CSLL, inexistiria previsão legal para computar, já no ano-calendário
de 1992, os efeitos dessa diferença de correção monetária, motivo pelo qual os encargos
contabilizados pela contribuinte deveriam ser adicionados à base de cálculo da contribuição.
Em consequência, julgou procedente o lançamento, assim ementado:

8 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
9 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
10 Art. 97. Sòmente a lei pode estabelecer:
[...]
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57
e 65;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
5

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 104/113. Na peça, a
Recorrente reiterou a tese de ilegalidade da exigência, posto que o montante exigido teria sido
lançado com fundamento nos arts. 3o da Lei no 8.200/91 e 39 e 41 do Decreto no 332/91, diplomas
que, no seu entender, não poderiam prevalecer sobre o art. 2o da Lei no 7.689/88.
A Recorrente suscitou, ainda, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência de
depósito recursal, prevista na redação então vigente do art. 33, § 2o11, do Decreto no 70.235/72,
com a alteração promovida pela Medida Provisória no 1.621-30/97, sustentando que tal condição
restringia o acesso à instância administrativa revisora. Não obstante essa insurgência, consta dos
autos que a contribuinte foi formalmente intimada, às fls. 118/119, a comprovar o depósito
mínimo de 30% da exigência para processamento do apelo.
Como a exigência não foi satisfeita no prazo assinalado, a autoridade administrativa
de origem, às fls. 120/121, propôs e determinou o não seguimento do recurso voluntário, com
prosseguimento da cobrança do crédito tributário:

11 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 20
(vinte) dias úteis seguintes à ciência da decisão. (Redação dada pela Lei Complementar no 227, de
2026)
[...]
§ 2o Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente o instruir com prova
do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal definida na
decisão. (Incluído pela Medida Provisória no 2.176-79, de 2001) (Vide Adin no 1.976-7)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
6

Diante da negativa de seguimento, os débitos foram inscritos em Dívida Ativa da
União (DAU) em 18/08/1998 (inscrições no 90298003795-08 e no 90698008342-39)
Na sequência, o contencioso deslocou-se para a esfera judicial.
A contribuinte buscou a tutela jurisdicional por meio do Mandado de Segurança no
98.0009271-4, perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, impugnando a exigência
do depósito. Naquela oportunidade, a segurança foi denegada, com trânsito em julgado ocorrido
em 14/06/1999, mantendo-se a higidez da exigência do depósito para o processamento do
recurso administrativo.
Todavia, com a edição da Súmula Vinculante no 2112 pelo Supremo Tribunal Federal,
que consolidou o entendimento de ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, o cenário jurídico
alterou-se substancialmente.
Nos autos de Embargos à Execução Fiscal manejados pela contribuinte contra a
primeira execução fiscal (processo no 98.0027429-4), a própria Fazenda Nacional reconheceu a
nulidade das inscrições em dívida ativa por violação à Súmula Vinculante no 21. Em 30/07/2012, as
CDAs originais foram canceladas pela União, o que resultou na restauração do processo
administrativo fiscal originário e na necessidade de nova apreciação do Recurso Voluntário.
Ao retornar a este Conselho, em 14/03/2013, o colegiado da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade, negar seguimento ao Recurso Voluntário

12 É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
7
novamente. O fundamento utilizado foi o de que a Súmula Vinculante no 21 não poderia retroagir
para afastar a coisa julgada formada no Mandado de Segurança no 98.0009271-4, ocorrida há mais
de dez anos.
Inconformada, a Contribuinte opôs novos Embargos à Execução Fiscal (processo no
0016035-75.2014.4.02.5101), agora em face das novas inscrições em dívida ativa (CDAs no
7021300151811 e no 7061300563442). O Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de
Janeiro julgou o pedido procedente para declarar a nulidade das referidas CDAs. A sentença
fundamentou que, ao cancelar administrativamente as inscrições anteriores e restaurar o
processo administrativo, a União reabriu a via recursal, a qual deve observar os ditames
constitucionais vigentes e a eficácia imediata das súmulas vinculantes.
Referida decisão foi integralmente mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária. O acórdão do TRF2 consignou que a
pendência de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do
CTN13) e que, enquanto não houver decisão definitiva na esfera administrativa que observe a
Súmula Vinculante no 21, a dívida não é exigível.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que anulou as inscrições e
determinou o prosseguimento do feito administrativo, os autos retornaram a este CARF para
efetiva apreciação do mérito do Recurso Voluntário, conforme Despacho da Procuradoria
Regional da Fazenda Nacional da 2a Região (fls. 490) e encaminhado a esta Turma conforme
Despacho da Assessoria Técnica e Jurídica deste Conselho (fls. 523 a 527), que reproduzo na
íntegra em razão de bem concatenar detalhes do trâmite processual e destacar as principais
decisões:
Trata-se de Despacho (fl. 490) da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da
2a Região – PRFN/02, onde informa do trânsito em julgado da sentença proferida
nos autos da Execução Fiscal no 0017348-08.2013.4.02.5101/RJ, executada OI S.A.
- EM RECUPERACAO JUDICIAL, e ainda:
1.
Trata-se de Crédito cobrado através da execução fiscal no.
001734808.2013.4.02.5105 (1a VFEF/RJ) na qual, por força de sentença proferida
nos autos dos embargos à execução no. 0016035-75.2014.04.02.5101, o juiz
julgou extinta a mencionada execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV,
do CPC. Considerando o trânsito em julgado em 31/05/2023 foi solicitado ao
SETCOP o cancelamento das inscrições em dívida ativa nos 70 2 13 001518-11 e
706 13 005634-42, anotando como motivo decisão judicial proferida nos autos.
2. No entanto, em atenção ao despacho de fl. 477, verifica-se que, de fato, os
embargos à execução no. 0016035-75.2014.4.02.5101, foram opostos objetivando
a desconstituição das Certidões de Dívida Ativa nos. 7061300563442 e
7021300151811, oriundas dos processos administrativos nos. 10989 014457/97-
00 e 10980 014458/97-64, respectivamente, ao argumento de que tais CDAs são

13 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
8
nulas, uma vez que não foi observado o devido processo legal administrativo.
Que os recursos voluntários interpostos na esfera administrativa não foram
conhecidos pelo CARF, sob argumento de ausência de garantia recursal, prevista no
art. 33, § 2o do Decreto no 70.235/72, posteriormente declarado inconstitucional
pelo E. STF, na ADI No 1976. E, ainda, que a decisão do CARF contraria a Súmula
Vinculante no 21 editada pelo E. STF, no mesmo sentido de inconstitucionalidade
da exigência de garantia como condição de admissibilidade de recurso. A sentença
julgou procedente o pedido o pedido do Embargante, ora interessado, resolvendo
o mérito da lide para declarar a nulidade das CDAs de nos 7061300563442 e
7021300151811.
3. Desse modo, considerando a decisão judicial que reputou nula a inscrição em
DAU, sob o fundamento de que a exigibilidade estava suspensa pela pendência de
apreciação de recursos administrativo, sem extinção, portanto do crédito, é o caso
de se prosseguir com a tramitação do processo administrativo junto ao órgão
fiscal de origem.
Este Processo Administrativo Fiscal – PAF foi então encaminhado a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, pela Equipe Nacional do Contencioso
Administrativo – ECOA, mediante Despacho (fl. 53) com a seguinte redação:
Observado o Despacho da PGFN em fl.490, encaminhamos o processo ao CARF
para nova apreciação e julgamento do Recurso Voluntário (fl.104 a 113).
Feitas as considerações iniciais, passo a tratar do trâmite deste PAF neste CARF,
da das decisões proferidas nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0016035-
75.2014.4.02.5101, bem como das providências a serem tomadas no âmbito
deste Conselho.
A Contribuinte apresentou, em 13/04/1998, Recurso Voluntário (fls. 75 a 84) ao
Acórdão de Impugnação de fls. 65 a 69, o qual, ao ser apreciado pelo colegiado da
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, teve seu conhecimento negado,
conforme o Acordão de Recurso Voluntário no 1302-001.031 – 3a Câmara/2a
Turma Ordinária, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Exercício: 1993
DOCUMENTO VALIDADO.
Depósito Recursal. Coisa Julgada.
A decisão transitada em julgado do TRF/4a Região, que determinou que o recurso
voluntário em tela só poderia ser admitido com o cumprimento da exigência do
depósito recursal, é imutável e irretratável. Não é razoável se conceber que a
Súmula Vinculante n° 21, editada 10 anos após o trânsito em julgado daquela
decisão, tenha o condão de retroagir para lhe retirar os efeitos que, à época, eram
legítimos.
Conforme o voto vencedor, tal decisão foi assim fundamentada:
[...]
Ademais, admitir que a Súmula Vinculante n° 21 tenha o condão de desconstituir a
coisa julgada em tela, seria admitir a retroatividade máxima dela, o que não se
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
9
coaduna com o nosso figurino constitucional. Certo que dúvidas possam existir
acerca da Súmula Vinculante alcançar fatos passados, mas apenas com relação aos
seus efeitos futuros (retroatividade mínima). No presente caso, não há efeitos
futuros, pois, com a decisão definitiva que denegou a segurança, a contribuinte,
por não ter feito o depósito recursal, tornou-se revel no processo administrativo.
Nesse sentido, também, entendo inaplicável o Parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011
(ratificado pelo Ministro de Estado da Fazenda), pois não estamos, in casu, diante
de relação jurídica continuativa, nem há efeitos futuros da coisa julgada que
possam ser atingidos pela Súmula Vinculante n° 21. Reafirmo, todos os efeitos da
coisa julgada em tela já foram exauridos, quando o contribuinte se tornou revel nos
autos do presente processo.
Voltando-se aos Embargos à Execução Fiscal no 0016035-75.2014.4.02.5101,
citado no Despacho da PRFN/02 (fl. 290), verifica-se que foi proferida sentença
(fls. 478 a 479) com o seguinte dispositivo:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito da lide, na forma
da fundamentação supra, para declarar a nulidade das CDA`s de nos
7061300563442 e 7021300151811.
Tal decisão foi assim fundamentada:
[...]
Como é assente, a Súmula Vinculante pode ser editada pelo E. STF, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional através do controle difuso e indireto de
constitucionalidade e, a partir de sua publicação, ela terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Direta e Indireta
(art. 2o da Lei no 11.417/2006).
No que toca aos efeitos temporais da publicação da Súmula Vinculante, ao
contrário do que acontece como regra no controle concentrado, quando não há
modulação temporal sua eficácia é imediata, mas não pretérita (art. 103-A da CRFB
e art. 4o da Lei no 11.417/2006).
O caso em tela é de simples solução, pois ainda que tenha havido uma sentença
transitada em julgado, mantendo a constitucionalidade da primeira decisão do
CARF, que negara seguimento a recurso voluntário por falta de garantia recursal
em 14/06/1999, que seria, inclusive, óbice à aplicação retroativa da declaração de
inconstitucionalidade pelo método concentrado, através da ADI no 1976, do art. 32
da MP 1.699-41/1998, convertida na Lei no 10.522/2002, que deu nova redação ao
art. 33, § 2o, do Decreto no 70.325/1972, publicada em 18/05/2007, é de se ver
que a própria União, nos autos da primeira execução fiscal, reconheceu a
nulidade do procedimento administrativo e valendo-se da faculdade processual
do art. 26 da LEF, cancelou as primeiras CDA ́s em 30/07/2012. Logo processo
administrativo fiscal originário foi restaurado a partir de então, sendo reaberta
apreciação do recurso. Portanto, o seu curso deveria obedecer irrestritamente os
ditames da Súmula Vinculante no21, que fora publicada bem antes do
cancelamento das CDA`s, em 10/11/2009, sem modulação temporal de sua
eficácia, que, desta forma, foi imediata a partir da sua publicação.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
10
Logo, em virtude do cancelamento das CDA ́s, não há que se falar em coisa julgada,
pois ela referia-se às CDA ́s canceladas pela própria União. O que se dá, na
hipótese destes autos, é a aplicação imediata da Súmula Vinculante no 21 à
processo administrativo pendente após a sua publicação, na forma dos já citados
(art 103-A da CRFB e art. 4o da Lei no 11.417/2006).
Foi o próprio entendimento da União, por meio de pareceres e manifestação da
PFN, que levou ao cancelamento das CDA ́s e restauração do devido processo
administrativo, não podendo agora, contrariar seu próprio entendimento, que
pautou a conduta do contribuinte, sob pena de violação do princípio da proteção
da confiança, um desdobramento do princípio da segurança jurídica.
Assim, conforme o entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 21, o
embargante tem o direito de ver apreciado seu recurso voluntário sem a prévia
exigência de garantia recursal, instituído por norma já declarada inconstitucional
pelo E. STF e objeto da citada Súmula Vinculante. Enquanto não analisado
devidamente o recurso voluntário, pendente está decisão definitiva em sede
administrativa e a dívida, consequentemente, não é exigível não sendo passível de
cobrança em executivo fiscal. Nesta linha, vale trazer o seguinte aresto da lavra do
eminente Relator, Ministro Castro Meira, da Segunda Turma do E. STJ, no Resp no
1306400, publicado em 04/09/2012: (grifou-se)
[...]
No julgamento da remessa necessária, interposta nos autos da referida ação, foi
proferido Acordão em Apelação (fls. 497 a 507) com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA. SÚMULA VINCULANTE No 21.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há, nos extratos juntados aos autos pela
União, qualquer indicação de que os débitos em discussão foram indicados pela
Embargante na fase de prestação de informações para a consolidação do
parcelamento previsto na Lei no 11.941/09 (reabertura de prazo prevista na Lei no
12.996/14), isto é, de que foram efetivamente parcelados. 2. O julgador pode,
legitimamente, adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença, do
parecer do Ministério Público ou de outra peça processual (motivação per
relationem), desde que os transcreva e que todas as teses sustentadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada sejam enfrentadas. 2. Como bem
consignado na sentença, independentemente da existência de coisa julgada
desfavorável à Embargante quanto à exigência de depósito recursal como
condição de procedibilidade para os recursos administrativos por ela interpostos,
se a própria União, em embargos à execução anteriores, reconheceu a
impossibilidade de inscrição dos débitos em Dívida Ativa antes do final do
procedimento administrativo (tendo em vista a necessidade de aplicação à
hipótese da Súmula Vinculante no 21), os recursos devem ser julgados pelo CARF,
“sob pena de violação do princípio da proteção da confiança, um desdobramento
do princípio da segurança jurídica”. 3. Tendo em vista que os créditos em
execução estavam com a exigibilidade suspensa pela pendência de processo
administrativo no momento de inscrição em Dívida Ativa, correta a conclusão do
Juízo de origem pela nulidade das CDAs no 70 6 13 005634 42 e no 70 2 13 001518-
11. 4. Diante da simplicidade da demanda e da jurisprudência da Turma em casos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
11
análogos, devem ser mantidos os honorários, adequadamente fixados, na forma do
art. 21, §§ 3o e 4o, do CPC/73, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Remessa
necessária e apelações a que se nega provimento.
A tal decisão, a União Federal interpôs embargos de declaração, os quais foram
negados, conforme Acordão em Embargos de Declaração (fls. 508 a 514)
proferido com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS
DESPROVIDO. 1. A respeito da nulidade nas CDAs 70 6 13 005634-42 e no 70
2 13 001518-11, a Turma entendeu que embora, de fato, exista sentença
transitada em julgada reconhecendo a validade da primeira decisão
proferida pelo CARF negando seguimento ao recurso voluntário por falta de
garantia recursal, a União, nos autos dos embargos à execução fiscal
reconheceu a nulidade do processo administrativo e cancelou as primeiras
CDAs, em 30/07/2012. 2. Com isso, “o processo administrativo fiscal
originário foi restaurado a partir de então, sendo reaberta apreciação do
recurso”, de modo que “o seu curso deveria obedecer irrestritamente aos
ditames da Súmula Vinculante no21, que fora publicada bem antes do
cancelamento das CDAs, em 10/11/2009, sem modulação temporal de sua
eficácia, que, desta forma, foi imediata a partir da sua publicação”. 3. Nos
termos da Súmula Vinculante no 21 o contribuinte tem direito de ver
apreciado o seu recurso voluntário sem a prévia exigência de garantia,
portanto, “pendente está decisão definitiva em sede administrativa e a
dívida, consequentemente, não é exigível não sendo passível de cobrança
em executivo fiscal”. Desse modo, reconheceu a nulidade das CDAs nos
7061300563442 e 7021300151811. Não há qualquer omissão no acórdão
embargado. 4. O disposto nos artigos mencionados pela União (arts. 35 e
42, II do Decreto no 70.235/1972, arts. 502 e 503 do CPC, e art. 174 do CTN)
não têm o condão de modificar a conclusão adotada no acórdão
embargado, exposta de forma clara e coerente. 5. A via estreita dos
embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não admite
que o recorrente dele se valha para rediscutir os fundamentos adotados na
decisão embargada. 6. Embargos de declaração a que se nega provimento.
Ainda, em virtude da decisão proferida no Acórdão de Remessa Necessária, foi
extinta a Execução Fiscal no 0017348-08.2013.4.02.5101 por sentença judicial (fls.
464 a 465) proferida nos seguintes termos:
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo UNIÃO em face da OI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
Ao evento 87 consta traslado de acórdão proferida em sede de embargos à
execução (processo n. 00160357520144025101) que negou provimento à apelação
interposta pelo exequente, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido
do executado.
DOCUMENTO VALIDADO É o relatório. Decido.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
12
Ante os termos do acórdão foi negado provimento à apelação da exequente e
mantida a sentença em que foram acolhidas as alegações do embargante e
reconhecida a procedência do pedido por ele formulado, in verbis:
[...] Por sua vez, considerando que após a interposição de recurso especial
ocorreu o trânsito em julgado (evento 87, anexo 6, fl. 103), impossível se torna o
prosseguimento da presente ação executiva, uma vez que ela teve o condão de
tornar insubsistente a cobrança do débito em questão.
Isto posto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, com base no art. 485, IV, do
CPC. (grifou-se)
Diante do exposto, encaminhe-se à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição
de Processos – DIPRO para distribuição à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção, a fim de seja apreciado o Recurso Voluntário com observância do
enunciado da Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal, em
cumprimento à decisão proferida no Acordão de Apelação na Ação de Embargos à
Execução Fiscal no 0016035-75.2014.4.02.5101 e à sentença na execução Fiscal
Execução Fiscal no 0017348-08.2013.4.02.5101.
(grifos no original)
Assim, o feito retorna a julgamento nesta instância para exame do recurso
voluntário da contribuinte contra a Decisão DRJ/CTA no 0100/98, permanecendo delimitada a
controvérsia à validade da exigência de adição, à base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
1992, dos encargos de depreciação, amortização, exaustão e baixas vinculados à diferença de
correção monetária entre o IPC e o BTNF de 1990, à luz do art. 3o da Lei no 8.200/91 e dos arts. 39
e 41, § 2o, do Decreto no 332/91.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Da admissibilidade e tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo, tendo em vista a sua interposição no prazo legal
e o posterior restabelecimento da via recursal por força das decisões judiciais que afastaram a
exigência de depósito recursal.
No que toca à admissibilidade, tenho por superada a antiga controvérsia em torno
do depósito recursal. As peças supervenientes dos autos demonstram que a cobrança em dívida
ativa foi desconstituída judicialmente porque os recursos voluntários não haviam sido validamente
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
13
apreciados em razão da exigência de garantia recursal; em consequência, houve determinação
expressa de retorno do processo administrativo ao CARF para nova apreciação do apelo.
É precisamente isso que registram os despachos de fls. 495, 523 e 528, já no curso
da tramitação eletrônica, razão pela qual a preliminar originalmente deduzida pela recorrente
contra a exigência de depósito resta prejudicada, devendo o recurso voluntário ser conhecido.
2. Do Mérito
Discute-se se, no ano-calendário de 1992, primeiro e segundo semestres, a
Telecomunicações do Paraná S/A TELEPAR podia deixar de adicionar à base de cálculo da CSLL os
encargos de depreciação, amortização, exaustão e o custo de bem baixado a qualquer título, todos
vinculados à diferença de correção monetária entre o IPC e o BTNF de 1990.
Como delineado no relatório, a decisão recorrida, proferida pela DRJ/Curitiba às fls.
93/97, concluiu pela procedência do lançamento, consignando que a exigência se fundou no art.
3o da Lei no 8.200/91 e nos arts. 39 e 41, § 2o, do Decreto no 332/91, e manteve a cobrança de
R$3.841.512,46 a título de contribuição e R$2.881.134,35 a título de multa de ofício.
A tese da Recorrente, tanto na impugnação como nas razões do recurso voluntário,
sustenta que o art. 2o da Lei no 7.689/88 seria o único parâmetro legítimo de determinação da
base de cálculo da CSLL e que o § 2o do art. 41 do Decreto no 332/91 teria inovado indevidamente
na ordem jurídica ao impor a adição daqueles encargos, sem suporte legal expresso. Em reforço,
invoca os arts. 5o, inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal, bem como o art. 97, inciso IV,
do CTN.
A meu ver, porém, não lhe assiste razão.
A decisão recorrida apreciou corretamente a estrutura normativa do caso ao
assentar que a Lei no 8.200/91, ao reconhecer a defasagem entre IPC e BTNF em 1990, atribuiu a
essa diferença tratamento fiscal ligado à determinação do lucro real, com efeitos a partir do
período-base de 1993. Nessa linha, registrou expressamente que, sendo a parcela computável
apenas na determinação do lucro real, a diferença de correção monetária não poderia produzir,
em 1992, redução da base da CSLL; por isso, os encargos de depreciação, amortização, exaustão e
baixa contabilizados em resultado deveriam ser adicionados à base da contribuição, nos termos do
art. 41, § 2o, do Decreto no 332/91. É exatamente essa a ratio decidendi das fls. 94/96 dos autos.
Esse entendimento encontra aderência em precedente desta Corte Administrativa,
o Processo no 10880.015500/95-11, julgado pelo Acórdão no 1802-00.451, sessão de 17/05/2010,
de lavra do Conselheiro Nelson Kichel, cuja ementa reproduzo:
Processo n° 10880.015500/95-11
Recurso n° 510.644 Voluntário
Acórdão n° 1802-00.451 — 2a Turma Especial
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
14
Sessão de 17 de maio de 2010
Matéria IRPJ E CSLL
Recorrente SCAC S/A ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Recorrida 2a TURMA/DRJ-SALVADOR/BA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1991, 1992
EXPURGO DE CORREÇÃO PELA LEI N° 8.200/91 e DECRETO N°332/91. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO REFERENTES À DIFERENÇA IPC/BTNF. INOBSERVÂNCIA DO
TERMO INICIAL PARA DEDUTITIBILIDADE.
As parcelas dos encargos de depreciação correspondentes à diferença de correção
monetária IPC/BTNF computadas em conta de resultado, nos anos de 1991 e
1992, anterior, portanto, ao ano-calendário de 1993, deverão ser adicionadas ao
lucro líquido daqueles períodos de apuração, para efeito de determinação do
lucro real.
INEXISTÊNCIA DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Não devem ser reconhecidos no lançamento de oficio os efeitos da postergação
de imposto, visto que do exame da declaração de rendimentos relativa ao ano-
calendário de 1993, período em que a autuada teria direito à dedução das
questionadas despesas, verifica-se não ter resultado imposto devido.
INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO RECÍPROCA DE PREJUÍZOS
ENTRE SUCESSORA E SUCEDIDA.
A pessoa jurídica sucessora por incorporação não poderá compensar prejuízos
fiscais da sucedida, visto que no processo de incorporação de empresas os
prejuízos desaparecem com a avaliação do patrimônio líquido da incorporada.
CSLL - LANÇAMENTO REFLEXO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DIFERENÇA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA IPC/BTNF. DEDUÇÃO if INDEVIDA POR FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
As parcelas dos encargos de depreciação, correspondentes à diferença de
correção monetária IPC/BTNF, que foram computadas em conta de resultado,
deverão ser adicionadas ao lucro líquido, na determinação da base de cálculo
dessa contribuição, uma vez que tais parcelas não podem influir na apuração da
referida base de cálculo. A Lei n° 8.200, de 1991, previu a exclusão a ser realizada
a partir de 1993 somente em relação ao lucro real, não havendo autorização para
ajuste na base de cálculo da CSLL.
Nesse julgado, o CARF enfrentou hipótese materialmente semelhante, relativa à
dedução, nos anos-calendário de 1991 e 1992, de encargos de depreciação vinculados à diferença
de correção monetária IPC/BTNF.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
15
Na ementa e no voto, assentou-se, de forma expressa, que, quanto à CSLL, a base
de cálculo não deve sofrer influência da diferença de correção monetária IPC/BTNF, por falta de
previsão legal, já que a Lei no 8.200/91 previu a exclusão a partir de 1993 apenas em relação ao
lucro real; por conseguinte, se a contribuinte levou os encargos à conta de resultado nos anos de
1991 e 1992, tais parcelas devem ser adicionadas à base de cálculo da CSLL em cada período em
que ocorreu a dedução indevida.
Em outro precedente deste Tribunal, o Processo no 11080.000497/2002-18,
Acórdão no 9101-01.332, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
25/04/2012, de lavra da Conselheira Susy Gomes Hoffmann, reafirmou a orientação segundo a
qual a diferença IPC/BTNF de 1990 não pode operar redução da base de cálculo da CSLL. Vejamos
a ementa:
Processo no 11080.000497/2002-18
Recurso no 143.830 Especial do Contribuinte 910101.332
Acórdão no 910101.332 – 1a Turma
Sessão de 25 de abril de 2012
Matéria CSLL
Recorrente REAL EMPREENDIMENTOS S.A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1996, 1998
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DIFERENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC/BTNF DE
1990. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 55 DO CARF.
Súmula CARF n° 55: O saldo devedor da correção monetária complementar,
correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não pode
ser deduzido na apuração da base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
CÓPIA NATUREZA JURÍDICA DE DESPESAS DIFERIDAS NA SUCEDIDA POR
INCORPORAÇÃO, RELATIVAMENTE À DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO
IPC/BTNF DE 1990. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se conhece do recurso especial em face da ausência de similitude fática entre
os acórdãos cotejados.
DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Não havendo pagamento antecipado parcial, aplicase, para fins de contagem do
prazo decadencial, o artigo 173, inciso I, do CTN. Decadência não configurada.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
16
É verdade que, em sua literalidade, tal ementa se refere ao saldo devedor da
correção monetária complementar e à incidência da Súmula CARF no 5514; ainda assim, sua ratio
decidendi converge diretamente com a presente causa, pois parte da mesma premissa jurídica: a
neutralidade, para fins de CSLL, dos efeitos redutores da diferença IPC/BTNF. No próprio voto, a
Câmara Superior registrou que a jurisprudência administrativa do CARF já se firmara no sentido de
que a base de cálculo da CSLL não comporta dedução ligada a essa diferença de correção
monetária:
As divergências jurisprudenciais referem-se a dois pontos:
a) aos efeitos fiscais na base de cálculo da CSLL de despesas contábeis diferidas
quanto ao saldo devedor da correção monetária e aos encargos com depreciação
e custo de bens baixados, relativamente à diferença de correção monetária do
IPC/BTNF de 1990. Neste ponto, a divergência jurisprudencial revela-se presente,
de sorte que tomo conhecimento do recurso especial do Contribuinte.
A jurisprudência administrativa do CARF já se firmou no sentido de que a base de
cálculo da CSLL não pode sofrer dedução, no que tange ao saldo devedor da
correção monetária, concernente à diferença do IPC e BTNF.
“Súmula CARF n° 55: O saldo devedor da correção monetária
complementar, correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC e
o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).”
Embora o enunciado, repita-se, trate de saldo devedor, sua orientação de fundo
reforça a mesma conclusão a que conduz o precedente 1802-00.451: a diferença IPC/BTNF não
pode ser utilizada, na esfera da CSLL, para produzir redução indevida da base tributável.
E há mais. Deve-se registrar que, a propósito do julgamento definitivo do REsp no
1.127.610, o entendimento do STJ firmou-se no Tema Repetitivo 342, segundo o qual não há
ilegalidade no art. 41 do Decreto no 332/91, justamente porque a Lei no 8.200/91 limitou o
tratamento fiscal benéfico ao IRPJ, não o estendendo à CSLL. Conforme consulta processual ao
sítio eletrônico15 do Tribunal da Cidadania, a questão se delineou da seguinte forma:
Tema Repetitivo 342.
Situação: trânsito em julgado. Órgão julgador: Primeira Seção.

14 Súmula CARF no 55
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
O saldo devedor da correção monetária complementar, correspondente à diferença verificada em 1990
entre o IPC e o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL). (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-05.814, de 14/04/2008 Acórdão no CSRF/01-05.892, de 23/6/2008 Acórdão no
CSRF/01-06.043, de 10/11/2008 Acórdão no CSRF/01-05.616, de 26/03/2007 Acórdão no 103-22.545, de
26/07/2006.
15 Disponível em
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&c
od_tema_inicial=342&cod_tema_final=342. Acesso em 12/02/2026.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
17
Questão submetida a julgamento: questão referente à legalidade da imposição
do Decreto 332/91 no sentido de não admitir a exclusão da parcela relativa à
diferença entre o BTNF e o IPC da base de cálculo da CSLL, apesar de ser admitida
tal exclusão da base de cálculo do imposto de renda.
Tese firmada: não há ilegalidade no artigo 41 do Decreto n. 332/91, consonante
com a Lei n. 8.200/91, artigo 1o, que, ao cuidar da correção monetária de balanço
relativamente ao ano-base de 1990, limitou-se ao IRPJ, não estendendo a previsão
legal à CSLL.
Anotações NUGEPNAC: RRC de Origem (art. 543-C, § 1o, do CPC/73). A dedução
na apuração do lucro real - base de cálculo do imposto de renda das pessoas
jurídicas constitui-se em favor fiscal deferido em face de política legislativa,
benefício este que não foi conferido pela Lei n. 8.200/91 para determinar a base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Processo paradigma: REsp 1127610/MG. Tribunal de origem: TRF1. RRC: sim.
Relator: Benedito Gonçalves. Embargos de Declaração: 29/09/2010. Afetação:
17/12/2009. Julgado em: 23/06/2010. Acórdão publicado em: 30/06/2010.
Trânsito em julgado: 03/11/2010.
Esse ponto é decisivo para o deslinde da controvérsia, porque atinge frontalmente o
núcleo da argumentação da recorrente. A objeção principal do recurso voluntário não é contábil,
nem probatória; é normativa. E, sob esse aspecto, a orientação superior, e recepcionada pelo
CARF, é frontalmente contrária à tese de que o decreto teria exorbitado da lei.
Assim, o que se verifica é o seguinte: a recorrente pretende, em essência, transpor
para a CSLL um regime fiscal que a legislação de regência reservou ao lucro real e que,
posteriormente, a jurisprudência administrativa e judicial consolidou como inaplicável à
contribuição social.
Assim, a tese da defesa não se sustenta à luz da interpretação dominante. O art. 3o
da Lei no 8.200/91 não autorizou que a diferença IPC/BTNF, ou os encargos dela derivados,
reduzissem a base da CSLL no ano-calendário de 1992. Ao contrário, o regime adotado foi o da
neutralização desses efeitos para a contribuição social, com necessidade de recomposição da base
mediante adição dos encargos lançados em resultado. Isso foi exatamente o que fez a autoridade
fiscal, e foi também o que corretamente confirmou a DRJ.
Por fim, não procede a tese da Recorrente de ilegalidade do § 2o do art. 41 do
Decreto no 332/91 com base na ofensa aos arts. 5o, II, e 150, I, da Constituição Federal, bem como
ao art. 97, IV, do CTN pois, como delineado, a solução adotada está em consonância com a Súmula
CARF no 55 (vinculante ao julgador administrativo) e com a orientação firmada pelo STJ no REsp no
1.127.610/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a Lei no 8.200/91 não
estendeu à CSLL o tratamento fiscal conferido ao lucro real.
DISPOSITIVO
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.908 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014457/97-00
18
Por essas razões, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a Decisão DRJ/CTA no 0100/98, bem como a exigência de
CSLL relativa ao ano-calendário de 1992, 1o e 2o semestres, tal como formalizada no lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 546
DF CARF MF
Original